Tribunal: TJDFT
Processo: 0740189-41.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0740189-41.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANTONIO DOMINGOS PEREIRA DE OLIVEIRA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Diante da homologação dos cálculos pela Instância Singular, acolhendo em parte a impugnação do executado, ora agravado, o exequente interpôs agravo de instrumento alegando equívoco no cômputo apresentado pelo devedor no que se refere à alíquota utilizada para fins de desconto do auxílio-creche, porquanto a dedução se deu no percentual de 27,5% (vinte e sete inteiros e cinco décimos por cento). Defende, ainda, que se encontra correta a aplicação das taxas de atualização monetária, pois houve observância do título exequendo. Em face do dissenso e do montante supostamente a maior (R$ 2.998,84 - dois mil, novecentos e noventa e oito reais e oitenta e quatro centavos), remetam-se os autos à Contadoria Judicial para se manifestar sobre a quantia efetivamente devida, oportunidade em que poderá realizar os esclarecimentos que entender pertinentes, analisando a sentença exequenda, as fichas financeiras, cálculos indicados pelo Distrito Federal e o agravo de instrumento (IDs 127562735, 132370565, 137481719 – todos dos autos de origem e ID 41670132 e documentos que o acompanham), levando-se em consideração a alíquota de imposto de renda efetivamente utilizada para desconto do auxílio-creche e os índices de correção monetária. Intimem-se. Data da assinatura eletrônica. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador